Tribunal: TJMT
Processo: 1033358-76.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033358-76.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOSELINO DE CAMPOS - CPF: 393.593.791-15 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
SERVIDOR. AGENTE DE APOIO DE SERVIÇOS DO SUS 30H. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
). DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de enquadramento funcional, horas extras e abono de permanência, limitando-se o recurso à análise da progressão horizontal para a Classe “D”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em verificar se o servidor preenche os requisitos legais para o enquadramento na Classe “D” e definir o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O recurso limita-se ao pedido de progressão horizontal, não sendo objeto de análise os demais pedidos formulados na inicial.

A Lei Municipal nº 3.507/2010 disciplina o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande e estabelece, em seu art. 32, as regras para pagamento do acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal.

O servidor comprovou a conclusão de curso superior de Tecnólogo em Gestão Pública, mediante diploma, certidão de conclusão e histórico escolar, atendendo ao requisito de formação exigido para a progressão à Classe “D”.

Nos termos do art. 33, II, da referida lei, quando o servidor preencher os requisitos após o término do interstício, os efeitos financeiros da promoção são devidos a partir da data de protocolização do requerimento administrativo.

Demonstrado que o requerimento administrativo foi protocolado em 19/7/2023, os efeitos financeiros da progressão devem retroagir a essa data, sendo devidas as diferenças salariais correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

Comprovado o preenchimento dos requisitos legais previstos no plano de cargos municipal, é devido o enquadramento funcional do servidor na classe correspondente.

Nos termos do art. 33, II, da Lei Municipal nº 3.507/2010, os efeitos financeiros da progressão horizontal são devidos a partir da data do requerimento administrativo, quando os requisitos forem preenchidos após o interstício.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei Municipal nº 3.507/2010, art. 33, II.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 336903373 - reclamação nº 1033358-76.2025.8.11.0002 –
Juizado Especial Criminal E Fazendário De Várzea Grande
)
, que julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- da condição fática.

Restou demonstrado:
- Recurso Inominado limitado à matéria recursal, sendo “enquadramento funcional” (id. 336903374); - exclusão dos demais temas da petição inicial (Horas Extras e Abono de Permanência), indeferidos na sentença (id. 336903373), sem reclamo recursal.

- do direito ao reenquadramento.

No caso, comprovada a Formação Superior de Tecnólogo em Gestão Pública, com Diploma, Certidão de Conclusão de Curso e Histórico Escolar juntados aos autos (
id. 336903360
), nos termos do art. 32, da LM nº 3.507/2010-PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE, tem

direito o Recorrente à progressão horizontal para a classe “D”.

Nesse sentido:

“...

Art. 32.
Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D. (Redação dada pela Lei Complementar nº 4293/2017)

II - a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior.

§ 1º O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2º Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor. ...
”

– dos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento.

A LM nº 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, prevê em seu art. 33, inciso II, que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será devido a partir da data de protocolização do requerimento, desde que o servidor já tenha preenchido os requisitos após o término do interstício.

Nesse sentido:

“...

Art. 33. O acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago:

I - automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou,

II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher requisitos após o término do interstício.

...
”

Dessa forma, tendo em vista que o Recorrente comprovou o cumprimento dos requisitos legais e restou demonstrado que a data do requerimento administrativo é 19/7/2023, os efeitos financeiros da progressão devem retroagir a essa data.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar ao Recorrido
proceda o enquadramento do Recorrente na “Classe D”
, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo (
19/7/2023
), mantendo-a, no mais.

2)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026